Tribunal: TCU
Processo: 000.173/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7818/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares as contas dos responsáveis a seguir indicados e dar-lhes quitação plena, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.173/2021-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Antônio Varejão de Godoy (XXX.308.644-XX); Aracilba Alves da Rocha (XXX.755.704-XX); Ariosto Antunes Culau (XXX.835.000-XX); Armando Casado de Araujo (XXX.085.208-XX); Bruno Eustaquio Ferreira Castro de Carvalho (XXX.965.606-XX); Carlos Eduardo Rodrigues Pereira (XXX.768.387-XX); Daniel Alves Ferreira (XXX.862.458-XX); Edvaldo Luis Risso (XXX.199.978-XX); Elvira Baracuhy Cavalcanti Presta (XXX.604.504-XX); Felipe Villela Dias (XXX.680.308-XX); Jose Guimaraes Monforte (XXX.507.658-XX); Jose Pais Rangel (XXX.775.667-XX); José Antonio Muniz Lopes (XXX.135.394-XX); Lucia Maria Martins Casasanta (XXX.887.206-XX); Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira (XXX.097.897-XX); Luiz Eduardo dos Santos Monteiro (XXX.301.757-XX); Manoel Arlindo Zaroni Torres (XXX.116.056-XX); Marcelo de Siqueira Freitas (XXX.055.601-XX); Marcio Szechtman (XXX.239.268-XX); Mauro Gentile Rodrigues da Cunha (XXX.275.077-XX); Pedro Luiz de Oliveira Jatobá (XXX.073.435-XX); Ricardo Brandao Silva (XXX.956.941-XX); Ruy Flaks Schneider (XXX.325.267-XX); Vicente Falconi Campos (XXX.232.216-XX); Walter Baere de Araujo (XXX.286.097-XX); Wilson Pinto Ferreira Júnior (XXX.217.298-XX). 1.2. Unidade: Centrais Elétricas Brasileiras S/A - Eletrobras 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEletrica) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há